Tribunal: TJES
Processo: 5001020-16.2022.8.08.0019
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001020-16.2022.8.08.0019

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ATO DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ECOPORANGA/ES e outros (2)

APELADO: ELIENE FELIPE DE VETTE COSTA

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO CLASSIFICADO EM CADASTRO DE RESERVA. PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME EXPIRADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA NÃO COMPROVADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Ecoporanga contra sentença que concedeu parcialmente a segurança em mandado de segurança impetrado por Eliene Felipe de Vette Costa, determinando a nomeação de candidatos para vagas do magistério, com base no Edital nº 010/2022. A impetrante foi aprovada no concurso público regido pelo Edital nº 01/2018, obtendo a 98ª colocação, fora das vagas previstas para convocação imediata. Alegou preterição em razão da convocação de servidores temporários e da disponibilização de vagas em novo edital, após a expiração do prazo de validade do concurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação temporária de servidores durante o prazo de validade do concurso configura preterição arbitrária e imotivada; e (ii) determinar se a expiração do prazo de validade do concurso impede a nomeação de candidatos classificados fora do número de vagas previstas no edital.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação temporária para suprir necessidades transitórias no serviço público, conforme previsto no art. 37, IX, da CF, não constitui, por si só, preterição de candidatos aprovados em concurso público, pois visa a evitar a interrupção da prestação do serviço público.

A mera existência de vagas ou cargos vagos não gera automaticamente o direito à nomeação de candidatos classificados em cadastro de reserva, sendo necessária a demonstração inequívoca de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração.

O término do prazo de validade do concurso público, com ou sem prorrogação, implica a perda de eficácia jurídica do certame, vedando a nomeação de candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital para cargos que venham a surgir posteriormente, conforme entendimento consolidado no STJ e STF.

No caso concreto, não há comprovação de preterição arbitrária e imotivada, uma vez que as contratações temporárias visavam suprir necessidades transitórias e ocorreram dentro do prazo de validade do concurso. A disponibilização de novas vagas ocorreu após a expiração do prazo do certame.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A contratação temporária de servidores para suprir necessidades transitórias, durante o prazo de validade de concurso público, não configura preterição arbitrária e imotivada de candidatos classificados em cadastro de reserva.

O término do prazo de validade do concurso público implica a perda de sua eficácia jurídica, vedando a nomeação de candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital para cargos que venham a surgir posteriormente.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II, III, e IX; CPC/2015, art. 98, § 3º; Lei 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 837.311/PI, rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe de 26.9.2019; STJ, AgInt no RMS n. 63.496/RS, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 8.9.2023; STJ, AgInt no RMS 65.863/MG, rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 1.9.2021; STJ, AgInt no RMS n. 73.269/DF, rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, DJe de 5.9.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001020-16.2022.8.08.0019

APELANTE: MUNICÍPIO DE ECOPORANGA

APELADO: ELIENE FELIPE DE VETTE COSTA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Ecoporanga em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara Única daquela Comarca, nos autos do mandado de segurança impetrado por Eliene Felipe de Vette Costa, que concedeu, em parte, a segurança para “
determinar que as autoridades coatoras promovam a nomeação para preenchimento das 06 (seis) vagas que compõem o quadro estatutário do magistério, conforme anunciado no Edital n.º 010/2022
”.

Em suas razões id. 8704165 sustenta o apelante, inicialmente, que as vagas ofertadas no processo seletivo simplificado apontado pela impetrante possuem caráter provisório, consoante permissivo legal.

E mais: a impetrante restou aprovada fora do número de vagas previsto no edital, sendo mister a denegação da segurança.

Pois bem.

Infere-se dos autos que a impetrante prestou concurso público para o cargo de professor em função de docência, regido pelo edital n.º 01/2018, sendo ofertadas pelo município 33 (trinta e três) vagas para convocação imediata, além de cadastro de reserva.

E, consoante resultado homologado pela administração na data de 06/06/2018, a apelada obteve aprovação na 98ª (nonagésima oitava) posição.

Segundo alega, o prazo de validade do certame foi prorrogado até a data de 06/06/2022 e, nesse ínterim, foram convocados os candidatos aprovados até 93ª (nonagésima terceira) colocação.

Expirado o prazo do concurso, apontou a recorrida a existência de preterição imotivada, porquanto convocados servidores temporários pela municipalidade, bem como disponibilizadas 06 vagas para remoção de professores, caracterizando a existência de cargos vagos.

Dito isso, é certo que a autora restou classificada no cadastro de reserva.

Tal fato, entendo, é crucial para o deslinde da questão, porquanto “
o Superior Tribunal de Justiça, secundando orientação do STF oriunda de julgamento realizado sob a sistemática da repercussão geral, consolidou o entendimento de que o candidato classificado em concurso público fora do número de vagas previstas no edital ou para cadastro de reserva tem mera expectativa de direito à nomeação, sendo certo que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração
.” (AgInt no RMS n. 63.496/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023.)

A orientação da Suprema Corte, em decisão proferida no julgamento do RE nº 837.311/PI, com repercussão geral, está assim consolidada: “
O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato
”.

Sob tais premissas, a mera contratação temporária de servidores não é capaz de revelar o alegado direito líquido e certo, porquanto visa suprir vagas temporárias na rede municipal de ensino, sendo as admissões realizadas de acordo com as necessidades e por prazo certo, com o escopo de evitar a interrupção da prestação do serviço, sem que isso signifique vacância ou a existência de cargos vagos.

Vale dizer, o vínculo precário firmado com terceiros não constitui, pura e simplesmente, ato ilegal, nem é indicativo da existência de cargo a ser preenchido pela administração, havendo amparo constitucional para a sua adoção (art. 37, IX).

Em suma, “
a contratação temporária para atender à necessidade transitória de excepcional interesse público, consoante previsto no artigo 37, IX, da Constituição da República, bem como a existência de cargos efetivos vagos, não tem o condão, por si só, de comprovar a preterição dos candidatos regularmente aprovados. Isso porque as hipóteses de contratação temporária, admitidos mediante processo seletivo simplificado (artigo 37, IX, CF), não se confundem com o recrutamento de servidores por concurso público (art. 37, II e III, da CF), por serem institutos diversos.
" (AgInt no RMS 65.863/MG, rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 1.9.2021).

Não obstante a recorrida aponte que existem ao menos 06 (seis) cargos vagos, disponibilizados pelo edital 10/2022 para remoção ou localização dos profissionais que compõem o quadro do magistério municipal, fato é que referido edital somente foi publicado na data de 26/09/2022, ou seja, quando já expirado o prazo do certame.

Leciona a doutrina que “
esgotado o prazo do concurso, com ou sem prorrogação, sem que haja novas vagas, os aprovados não podem pleitear a investidura. Com o final do prazo consumou-se a caducidade do concurso, de modo que os interessados deverão submeter-se a novo concurso. (...). Na verdade, o término do prazo de validade importa a caducidade do procedimento, vale dizer, perde este sua eficácia jurídica.
“ (FILHO, José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo. 24.ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011, p. 583).

Assim, uma vez expirada a validade, não há falar em nomeação dos aprovados para vagas surgidas em momento posterior, consoante pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO NÃO CONFIGURADO. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA NÃO COMPROVADA. CERTAME COM PRAZO DE VALIDADE EXPIRADO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NORMATIVA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Segundo precedente do Supremo Tribunal Federal, a preterição arbitrária e imotivada comprovada caracteriza-se por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.

2. Na espécie, não houve comprovação acerca da preterição arbitrária e imotivada, pois, como informado nos autos, a Administração Pública divulgou que faria e fez as nomeações dentro do prazo de validade do concurso público, porém, justificada pela ausência de previsão legal, não deu prosseguimento ao preenchimento das vagas, oriundas das desistências ocorridas após a caducidade do certame.

3. Encerrado o prazo de validade do certame público, cessa a sua eficácia jurídica, sendo vedada a nomeação de candidato nele aprovada para vagas que venham a surgir depois, por falta de previsão legal. Consiste em cláusula de bloqueio em relação à prática de atos administrativos de nomeação. Precedentes desta Corte.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no RMS n. 73.269/DF, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024.)

Portanto, não demonstrando a impetrante a suposta preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, no curso do prazo do certame, mister a reforma da sentença, inexistindo direito líquido e certo a ser amparado
na estreita via do mandado de segurança
.

De conseguinte,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para, reformando a sentença, denegar a segurança.

Custas pela autora, ressalvado o disposto no art. 98, §3º, do CPC.

Sem condenação em honorários (art. 25, da Lei 12.016/2009).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)